Tribunal: CARF
Processo: 16561.720069/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade dos autos de infração, diante da inexistência de afronta ao art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto n° 70.235/72. Postos o correto enquadramento legal, a completa descrição dos fatos aptos a permitir a identificação da infração imputada, bem como estando presentes nos autos todos os documentos que serviram de base para a autuação, não há qualquer cerceamento de defesa.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
DECADÊNCIA. FRAUDE. PRAZO. Diante da caracterização de conduta fraudulenta, com a consequente qualificação da multa de ofício, a decadência rege-se pelo artigo 173, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Cabe a atribuição de responsabilidade solidária àqueles que tiverem interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária apurada, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. INFRAÇÃO À LEI. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com infração de lei, nos termos do art. 135, III, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO CONCORRENTE DOS ARTS. 124, I, E 135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE.
Não há óbice à imputação de responsabilidade tributária aplicando-se, de forma concorrente os arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Verificada pelo agente fiscal a conduta dolosa de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, é imperiosa a aplicação da multa qualificada (150%), nos termos da Lei.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
null
OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. IMPORTAÇÕES INEXISTENTES. INCIDÊNCIA.
Incide o IOF sobre remessas ao exterior de valores decorrentes de operações cambiais fraudulentas baseadas em operações de importação inexistentes, não se aplicando a isenção prevista em lei.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720069/2018-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.151 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
BOSRED SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade dos autos de infração, diante da inexistência de afronta ao art.
142 do CTN e art. 10 do Decreto n° 70.235/72. Postos o correto
enquadramento legal, a completa descrição dos fatos aptos a permitir a
identificação da infração imputada, bem como estando presentes nos autos
todos os documentos que serviram de base para a autuação, não há qualquer
cerceamento de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DECADÊNCIA. FRAUDE. PRAZO. Diante da caracterização de conduta
fraudulenta, com a consequente qualificação da multa de ofício, a decadência
rege-se pelo artigo 173, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Cabe a atribuição de responsabilidade solidária àqueles que tiverem interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária
apurada, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135,
III,
DO
CTN.
INFRAÇÃO À LEI. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos
com infração de lei, nos termos do art. 135, III, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO CONCORRENTE
DOS ARTS. 124, I, E 135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE.
Não há óbice à imputação de responsabilidade tributária aplicando-se, de forma
concorrente os arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Verificada pelo agente fiscal a conduta dolosa de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, é imperiosa a aplicação da
multa qualificada (150%), nos termos da Lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720069/2018-75
Fl. 4124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
OPERAÇÃO
CAMBIAL
FRAUDULENTA.
IMPORTAÇÕES
INEXISTENTES. INCIDÊNCIA.
Incide o IOF sobre remessas ao exterior de valores decorrentes de operações
cambiais fraudulentas baseadas em operações de importação inexistentes, não
se aplicando a isenção prevista em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, declinar a
competência de julgamento do IRRF para a 1a Seção de Julgamento do CARF e, em relação ao
auto de infração de IOF, negar provimento ao recurso voluntário do responsável solidário
Alberto Youssef.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Laércio Cruz Uliana Junior, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Marco
Antonio Marinho Nunes (Presidente Substituto).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de crédito tributário de IOF (e de IRRF) constituído em
decorrência de operações de câmbio consideradas fraudulentas, acompanhado
de multa de ofício qualificada e agravada de 225%, e de juros de mora;
referente a fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2013; em valor total
de R$48.369.363,51 para o auto de infração (AI) de IOF; e em valor total de
R$104.241.696,83 para o auto de infração (AI) de IRRF, tudo conforme fls.
3680 e seguintes.
A Autoridade Tributária apresentou no Termo de Verificação Fiscal
(TVF) as razões da investigação, da consequente autuação; e da inclusão no
pólo passivo da relação obrigacional de outras pessoas físicas e jurídicas na
condição de responsáveis (vide fls. 3753 e ss). Na sequência, serão
sinteticamente apresentados os principais pontos do longo relatório fiscal
(TVF).
Fl. 4125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

1. O presente procedimento fiscal está relacionado com a denominada
Operação Lava-Jato, e sua execução foi determinada pela Portaria Cofis n° 12,
de 13/02/2015, que instituiu a Equipe Especial de Fiscalização (EEF).
2. Esta ação fiscal foi programada a partir da denúncia do Ministério
Público Federal - Processo Eproc 5049557-14.2013.404.7000 IPL 1041/2013 -
SR/DPF/PR, recebida na Demac/SPO.
3. Os denunciados que participaram da organização criminosa, assim
denominada pelo Ministério Público Federal e que têm, de acordo com a
denúncia, relação direta com os fatos apurados na ação fiscal, ora relatada, são:
4. LEONARDO MEIRELLES, com a colaboração de seu irmão, o
também denunciado Leandro, agia de maneira consciente como o executor de
Alberto Youssef na prática dos crimes de operação não autorizada de
instituição financeira, lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de divisas.
Valia-se diretamente das empresas Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia e Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen Ltda.,
indiretamente, valia-se das empresas: Piroquímica Comercial Ltda. - EPP;
RMV & CVV Consultoria em Informática Ltda. - ME; HMAR Consultoria em
Informática Ltda. - ME; BOSRED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
ELETRÔNICA LTDA.
5. Estava envolvido na: 1) criação de empresas offshore - DGX Imp. and
Exp. Limited e RFY Imp. Exp. Ltd.; 2) celebração de contratos de câmbio
fraudulentos com diversas instituições financeiras para evasão de divisas em
benefício da organização criminosa liderada por Youssef. Recebia comissões
no valor de 0,5 a 1% do valor movimentado.
6. ESDRA DE ARANTES FERREIRA era o autorizador das operações
de Youssef nas empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e
Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen. Era sócio da Labogen S.A.
com 20% do capital votante. Recebia comissão de 0,5% paga por Youssef
equivalente à metade da recebida por Leonardo e Leandro.
7. ALBERTO YOUSSEF: considerado pelo MPF o líder da organização
criminosa. Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o
responsável por todas as decisões. Foi o responsável direto por constituir,
comandar, promover, integrar e financiar a organização criminosa. O MPF
apurou, ainda, que: o denunciado YOUSSEF estruturou um sistema complexo
de remessas ao exterior e evasão de divisas, valendo-se de empresas de fachada
e offshores, simulando contratos de importação, visando realizar contratos de
câmbio fraudulentos.
8. LEANDRO MEIRELLES: irmão de Leonardo Meirelles, também era
operador de Youssef nas empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia
e Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen. Atuava por intermédio de
seu irmão, o denunciado Leonardo que era o administrador das duas empresas.
O contrato social da empresa DGX Import & Export Limited, foi registrada em
Hong Kong em nome de Leandro e era utilizada para fraudes realizadas pela
Fl. 4126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

organização criminosa, sobretudo na importação fraudulenta. Youssef mandava
as ordens para pagamentos no exterior para o denunciado Leonardo, que as
repassava ao seu irmão. O denunciado Leandro executava diversos contratos de
câmbio fictícios e tinha consciência de que não representavam importações
verdadeiras.
9. PEDRO ARGESE JÚNIOR: Sócio da empresa Piroquímica Comercial
Ltda. - EPP, detendo 34% do capital total, conforme declarado na DIPJ/2011.
Conforme o MPF, atuava sob as ordens de Youssef com o denunciado
Leonardo, gerenciando as atividades e os interesses da organização criminosa.
Autorizou o uso das contas da empresa Piroquímica no interesse da
organização. As contas foram usadas para a evasão de divisas e tinha plena
consciência da finalidade. Também atuava como o responsável pela abertura
das empresas no exterior.
10. RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ integrou a organização
criminosa. É sócio da empresa HMAR Consultoria em Informática Ltda. - ME,
detendo 50% do capital total, conforme declarado na DIPJ/2008.
11. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA constituiu e integrou a
organização criminosa, ao menos no período entre 2012 e março de 2014,
associando-se em mais de 4 (quatro) pessoas, estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão informal de tarefas, com objetivo de obter, direta e
indiretamente, vantagem econômica, mediante a prática de diversas infrações
penais de caráter transnacional e cujas penas máximas são superiores a quatro
anos.
12. Entre 31/08/2010 e 03/05/2011, agindo com Alberto Youssef ocultou
e movimentou US$ 3.135.875,20 valores provenientes dos crimes antecedentes
indicados, por intermédio das empresas GFD e Devonshire Global Fund.
Foram elaborados quatro contratos de Câmbio, sob a falsa rubrica "Capitais
Estrangeiros a Longo Prazo - Investimentos Diretos no Brasil - participação em
empresas no País - para aumento de capital". Foi uma simulação, como se
estivessem investindo capital na empresa GFD, quando, em verdade, o objetivo
era ocultar, dissimular e movimentar valores provenientes de crimes
antecedentes existentes no exterior.
13. O Ministério Público Federal, na denúncia, elaborou itens específicos
para as empresas que, conforme consta, realizaram operações de câmbio
fraudulentas e, consequentemente, evasão de divisas, motivo pelo qual fora
transcrito na íntegra o subitem (iv) Bosred Serviços de Informática Ltda.- ME.
14. Não consta nenhuma declaração de importação registrada em nome
da BOSRED no período de janeiro a dezembro de 2013. Embora não tenha
efetuado nenhuma importação, essa empresa firmou centenas de contratos de
câmbio.
15. Os recursos depositados nas contas correntes da mencionada empresa
foram remetidos para o exterior por meio de contratos de câmbio para
pagamento de importações inexistentes, caracterizando o crime de lavagem de
Fl. 4127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

dinheiro transnacional e crimes contra o sistema financeiro nacional, conforme
o MPF.
16. Segundo o Bacen, a BOSRED realizou remessas financeiras ao
exterior no ano-calendário de 2013, utilizando-se da TOV CORRETORA DE
CÂMBIO, todas destinadas ao pagamento de importações, totalizando US$
23.302.990,73 equivalente a R$ 50.950.200,03, conforme tabela constante no
final deste Termo.
17. Intimamos a TOV CORRETORA DE CÂMBIO a fornecer os
documentos que embasaram todas as operações de câmbio firmadas com a
BOSRED. As cópias foram entregues e juntadas no processo às fls. 96 a 2.496.
Parte das remessas efetuadas para pagar as importações inexistes foram
destinadas a RFY IMP. EXP. LTDA, empresa sem substância econômica,
sediada em Hong Kong, registrada em nome de LEONARDO MEIRELLES,
conforme tratado em itens anteriores.
18. Embora a maior parte dos recursos aportados na conta da BOSRED
venha de outras empresas, declaradas inativas perante a Receita Federal, a
indicar atividade de lavagem de dinheiro, a movimentação envolvendo outras
pessoas jurídicas (HMAR CONSULTORIA, RMV&CW CONSULTORIA EM
INFORMÁTICA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
LABOGEN e PIROQUÍMICA COMERCIAL LTDA) reforça o que foi
constatado no transcurso das investigações da Força Tarefa da Operação Lava
Jato, no sentido de que a conta da BOSRED fora utilizada para a remessa ilegal
de divisas para o exterior pela organização criminosa.
19. As operações de câmbio, embora fraudulentas, efetivamente foram
efetuadas, não estando amparadas pela isenção determinada pelo art. 16, do
Decreto no 6.306/2007, que regulamenta o IOF. Nem estão amparadas pela não
incidência do imposto de renda na fonte por não configurarem aquisição de
mercadorias, tratando-se de pagamento sem causa.
20. A BOSRED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRÔNICOS LTDA
simulou diversas importações, cujas mercadorias teriam
sido adquiridas de RFY IMP. EXP LTD. e de outras empresas sediadas
em Hong Kong no ano-calendário de 2013. A RFY não existe de fato e nunca
realizou exportações ao Brasil, conforme pesquisas efetuadas pela Receita
Federal. A BOSRED não apresenta registro de operações de importação no
período de janeiro a dezembro de 2013.
21. As operações de câmbio para pagamento de importações inexistentes
foram uma prática reiterada durante vários anos. As referidas operações de
câmbio não passaram de uma simulação e não corresponderam ao negócio real,
que deveria ser a importação de mercadorias.
22. Outro motivo para a qualificação e consequente exacerbação da multa
é a constatação de conluio, prevista no art. 73 da Lei n° 4.502/64, consistente
no ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
Fl. 4128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 (sonegação) e 72 (fraude), Todos os
envolvidos, sob o comando de ALBERTO YOUSSEF, agiram com unidade de
desígnios visando a lavagem de dinheiro, a sonegação fiscal e a remessa ilegal
de divisas ao exterior.
23. Considerando, ainda, a ausência de atendimento do contribuinte dos
elementos requeridos pela fiscalização, a multa de ofício foi agravada em 50%
(cinquenta por cento), conforme o disposto no inc. I, do § 2o do art. 44 da Lei
n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n° 11.488/2007.
24. Segundo o Banco Central do Brasil, a empresa TOV celebrou, entre
jan/2013 e mar/2014, 20.552 contratos de câmbio com remessas financeiras ao
exterior no montante de US$ 1.005 milhões.
25. A Receita Federal do Brasil recebeu o Ofício 560/2015-
BCB/DECON do Banco Central do Brasil que comunicou indícios de
irregularidades verificados em trabalhos de fiscalização realizados na TOV
Corretora. A TOV CORRETORA fechou 975 contratos de câmbio com as
empresas BOSRED, HMAR, RMV & CVV e PIROQUÍMICA, sob a rubrica
de pagamento de importações de bens, que alcançaram US$ 74.984.377,29.
26. Houve, no presente caso, sociedade comum ou de fato, pois há
evidente confusão entre a sociedade e seus integrantes. É perfeitamente
possível divisar a solidariedade entre as pessoas que compõem a sociedade de
fato. Além do patrimônio comum amealhado em razão do ilícito, há interesse
comum nos negócios jurídicos realizados em benefício dos envolvidos.
27. As provas coligidas aos autos confirmam que ALBERTO YOUSSEF
praticou atos próprios da administração e gerência na BOSRED, consistente na
movimentação de suas contas bancárias e fechamento de centenas de contratos
de câmbio, promovendo a união informal e clandestina de esforços das pessoas
físicas, com o evidente intuito de fraudar o controle cambial e administrativo,
bem como se evadir do pagamento dos tributos incidentes nas operações de
remessa de valores para o exterior.
Contribuinte e Responsáveis foram cientificados dos Autos de Infração
(IOF e IRRF, com multa e juros) e dos Termos de Responsabilidade Solidária,
que foram impugnados pelo responsável solidário Alberto Youssef (v. fl.
2263).
Cientificado dos Autos de Infração, em 11/10/18 (fl. 3908), Alberto
Youssef protocolou impugnação em 13/11/18 (fl. 3915 e ss), onde alegou
basicamente que:
1. Tendo ocorrido a ciência do lançamento em 11/10/18, consumiu-se o
prazo decadencial para a constituição do crédito tributário em relação a todos
os supostos fatos geradores ocorridos antes de 11/10/13.
2. O impugnante não teve acesso ao PAF, nem pode acessar o seu teor
por meio do DTE em que está cadastrado. Com efeito, os lançamentos fiscais
Fl. 4129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

em que aparece como responsável e/ou solidário não se encontram disponíveis
para consulta, mesmo seguindo-se as instruções presentes no auto de infração.
3. E quando a administração fazendária disponibiliza aos administrados,
serviços por meio eletrônico e os orienta a utilizá-los, significa que deve cuidar
para que o contribuinte possa realizar todos os atos de seu interesse, quando
mais foi orientado a proceder deste modo.
4. A defesa do contribuinte foi irremediavelmente comprometida, o
lançamento de oficio ocorreu em franco preterimento de defesa.
5. Portanto, o ato de lançamento é falho e o prejuízo presumido, logo que
em flagrante desrespeito ao devido processo legal e princípios que orientam a
administração fazendária, nos moldes do artigo 59, II do Decreto 70.235/72 e
artigo 29 e parágrafos da Lei no 9.784/99.
6. A nulidade do auto de infração decorre também de violação do artigo
10, III, do Decreto 70.235/72. Como é sabido, para que o contribuinte possa
exercer seu direito de defesa deve ter amplo conhecimento do débito, da sua
origem, dispositivos legais em espécie e por se tratar de responsabilidade de
fato alheio, a exata descrição do fato e sua conformação com regra matriz da
hipótese de incidência para estabelecer o vínculo.
7. Até porque, a exigência fiscal e responsabilidade tem regra matriz
distintas. Assim é indispensável atentar para o aspecto teológico que informa o
artigo 10, III do Decreto 70.235/72, qual seja, a transparência no agir da
administração, para que não haja imputação de responsabilidade a terceiros de
forma arbitrária. Toda argumentação lançada no TVF presume com base em
elemento incerto uma suposta responsabilidade, que ao final não se confirma
no próprio lançamento de oficio.
8. A fiscalização imputou ao sujeito passivo e aos eleitos como
responsáveis tributários, multa de 225% qualificada e agravada, com
fundamento no art. 44, parágrafos 1o e 2o, da Lei 9.430/96. Todavia, inexiste
elemento essencial, para o agravamento da multa, nos termos do
enquadramento legal apontado pela fiscalização, qual seja, o dolo especifico. E
por outro, segundo o pacífico o entendimento da Corte Suprema, o
agravamento da multa não pode ultrapassar o valor do imposto, quem dirá
então 150%. A nulidade é patente, viola a garantia constitucional de vedação
ao confisco.
9. A fiscalização parte da premissa de prova colhida na fase inquisitorial,
no entanto não anexou aos autos, a decisão judicial que autoriza o
compartilhamento de dados entre Polícia Federal e Receita Federal.
10. A seleção do contribuinte para o procedimento de fiscalização está
baseada em documentos coletados por autoridade policial federal, em sede de
inquérito policial (IPL 1041/2013) constantes nos autos do processo judicial
5049557-14.2013.404.7000, e em fatos expostos da denúncia formulada pelo
Ministério Público Federal contra Alberto Youssef e outros.
Fl. 4130
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

11. E a prova emprestada consiste no transporte de produção probatória
de um processo para outro, em outras palavras, é o aproveitamento da atividade
probatória desenvolvida em outro processo, porém, jamais de atividade
inquisitória, como é o inquérito policial ou a denúncia dele decorrente.
12. É de se dizer, a prova emprestada ingressa no outro processo na
forma de documento, consoante os meios e formas permitidas em lei e, devido
o sistema de garantias vigente, indispensável a autorização judicial.
13. Denúncia não é prova, inquérito não é prova, e inexiste nos autos
autorização judicial para utilizar dados e elementos colhidos na fase
inquisitorial, quando é indispensável que todos os documentos que dão base a
autuação fiscal, sejam anexados ao PAF.
14. Portanto, o que se espera da Instância Administrativa é uma decisão
atrelada às provas produzidas no processo administrativo fiscal, e não
produzidas na esfera penal, sem o crivo do contraditório.
15. Seguindo a lógica da fiscalização, não há como afastar o erro na
identificação do sujeito passivo, sem deixar de destacar, por apego do
contraditório, o recorrente não é proprietário de fato ou direito de nenhumas
das empresas indicadas pela fiscalização.
16. A Fiscalização replica ao longo TVF a imputação de chefe da
organização criminosa ao recorrente, a bem imputar responsabilidade. Todavia,
não aponta como responsável tributário ou solidário, aquele que efetivamente
alimentou o fluxo financeiro e, no seu próprio interesse suportou as despesas
dos mecanismos para ocultar o efetivo beneficiário do pagamento.
17. A fonte pagadora está perfeitamente identificada pela fiscalização no
TFV, no quadro inicial extraído das ações penais (UTC, CAMARGO
CORREA, ENGEVIX E OUTRAS). E os efetivos beneficiários do pagamento
sem causa, o poder político e agentes públicos, que aparentemente, até o
momento não foi alcançado pela fiscalização tributária, uma vez que, público e
notório que o destinatário final dos pagamentos sem causa efetuados pelas
empreiteiras, não era o recorrente.
18. A fonte pagadora e beneficiários são a origem do fluxo financeiro, ou
seja, do fato econômico, logo que entre si entabularam o pagamento de valores
para obterem vantagem ilícita em detrimento de empresas públicas.
19. E para ocultar não só efetivo beneficiário, mas a própria participação
na obtenção de vantagem ilícita, utilizou-se de intermediários para que por sua
conta e ordem liquidar o pagamento sem causa, sem a identificação dos órgãos
de controle do efetivo beneficiário.
20. E não escapa mesma lógica, ao que diz respeito ao IOF, logo que a
Instituição Financeira autorizada operar em câmbio, é por força de lei a
substituta legal tributária, para o pagamento do IOF.
Fl. 4131
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

21. E em virtude do princípio da legalidade e tipicidade tributária (ART.
97, do CTN), a sujeição passiva a determinação desta ou daquela pessoa como
responsável não é arbitrária, mas sim, cercada dos limites que a Constituição
Federal e da Lei.
22. Neste norte, não há que se falar em solidariedade ou responsabilidade
tributária do recorrente, logo que a Lei elegeu o substituto legal do imposto de
renda retido na fonte e de operações de câmbio, sendo o eleitos, os únicos
responsáveis pelo pagamento de tributos e demais penalidades.
23. Como se vê, seja por que ângulo se analise, o lançamento padece de
vicio insanável, não havendo como subsistir.
24. A condição indispensável para configurar o interesse comum é que as
partes interessadas estejam no mesmo polo de uma determinada relação
jurídica, porque somente deste modo, poderá haver unidade de interesses.
25. Para que haja solidariedade com supedâneo no art. 124, I do CTN, é
preciso que todos os devedores tenham um interesse jurídico na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária.
26. Portanto, não basta que mais de uma pessoa tenha interesse comum
em algum fato, interesse econômico ou obtenha proveito econômico deste fato;
para que haja solidariedade tributária é necessário que o objeto deste interesse
recaia sobre a realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação.
27. Neste norte, a solidariedade tributária que trata o artigo 124, I do
CTN, somente pode existir entre sujeitos que estejam no mesmo polo da
relação jurídica tributaria, ou seja, deve existir um interesse jurídico comum e
já existir mais de um devedor na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
28. Mesmo que tomador e prestador de serviço tenham interesse na
realização de determinado negócio ou dele obtenham proveito econômico, não
há interesse jurídico comum entre eles, nos moldes do artigo 124, I CTN, mas
sim, contrapostos, logo que ao prestador interessa prestar os serviços para
receber o preço e, ao tomador interessa receber o serviço prestado.
29. Justamente por isto o prestador e o tomador de serviços jamais
poderiam ser obrigados solidários com fundamento no artigo 124, I do CTN,
pois, não há interesse qualificado jurídico comum, mas sim, contrapostos.
30. Como se vê, contraditória a imputação de responsabilidade ao
recorrente, quando a autoridade fiscal vincula o fluxo financeiro das
empreiteiras envolvidas na operação "lava jato" com as operações de câmbio,
todavia, em total desconformidade com o próprio fundamento legal que dá
suporte ao lançamento de oficio e com artigo 128 do CTN, exclui a sujeição
passiva da fonte pagadora?
Fl. 4132
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

31. De se dizer, a fiscalização exonera de responsabilidade aquele que
alimentou o fluxo financeiro e suportou os custos da operação, em última
analise, quem tem a capacidade contributiva para pagar o tributo.
32. Como se vê o recorrente não tinha qualquer interesse em realizar
importações fraudulentas, logo que seu interesse, como dito por Julio Camargo,
era liquidar os compromissos assumidos pela fonte pagadora.
33. Portanto, o fato gerador, ocorreu quando a fonte pagadora determinou
que fosse realizado o pagamento ao efetivo beneficiário e sua liquidação é
momento posterior, consequência do fato econômico já ocorrido e que deu
origem à obrigação tributária.
34. Não é qualquer terceiro, que pode ser imputado como responsável
com fundamento no artigo 135, III do CTN, necessariamente, é quem detém
poderes de gestão e para representar a pessoa jurídica e escolhe agir com
malícia, passando a praticar ato doloso lesivo, a quem representa.
35. De se indagar, YOUSSEF tinha poderes para movimentar contas
bancárias, assinar balanços, participar de assembleias ou fechar contratos de
câmbio em nome da LABOGEN ou qualquer outra empresa controlada por
MEIRELLES? A resposta somente pode ser negativa.
36. Assim, por qualquer ângulo que se analise, não há como subsistir a
responsabilidade ou solidariedade, não logrou as autoridades fiscais comprovar
o suposto vinculo, seja com fundamento no com fundamento no artigo 124, I
ou do artigo 135. III do CTN.
O Impugnante cita legislação, jurisprudência e doutrina, requerendo que:
"a) Seja conhecido e acolhida a presente impugnação para o fim de
reconhecer a) ocorrência da decadência em relação aos fatos geradores
anteriores a 11.10.2013. i) nulidade do processo por preterimento do direito
de defesa; cerceamento de defesa ii) ausência de descrição dos fatos; iii)
inaplicabilidade da multa qualificada e decadência; iv) ausência da decisão a
dar suporte a prova emprestada, c) erro na capitulação legal e ilegitimidade
passiva conforme fundamentação retro, a bem de extinguir a presente ação
fiscal, reconhecendo a inexistência de toda e qualquer responsabilidade,
vinculo ou solidariedade do recorrente, a bem de exclui-lo da presente ação
fiscal.
b) Não sendo este o entendimento, seja reconhecido o erro na
identificação do sujeito passivo e via de consequência, a extinção do vínculo e
da ação fiscal.
c) Não sendo este o entendimento, dos nobres julgadores, o que
sinceramente não se espera, no mérito seja reconhecida a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, das penalidades aplicadas a fim de declarar a
inexistência de solidariedade e responsabilidade com fundamento no artigo
124, I e 135, III do CTN e de qualquer vinculo do recorrente e do débito
fiscal, a ele correspondente, nos termos da fundamentação retro.
Fl. 4133
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

d) Finalmente, não sendo acolhidos os argumentos acima para efeito de
invalidar o lançamento fiscal, requer-se seja convertido o julgamento em
diligência para que seja ouvida a Força Tarefa da Operação Lava Jato no
Paraná sobre a natureza (líder, sócio ou mais um cliente) e efetividade da
participação do Sr. Alberto Youssef nas específicas operações da BOSRED
indicadas no lançamento”.

A contribuinte Bosred Serviços de Informática Ltda, embora regularmente
cientificada (ciência em 05/11/2018, e-fl. 3887), não apresentou impugnação ao auto de infração,
tampouco os demais autuados na condição de responsáveis solidários (e-fl. 3680):
1. A TOV Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. em
Liquidação, ciência em 22/10/2018; 2. ALAN FERREIRA DE ANDRADE, CPF 303.957.738-
73, ciência em 16/11/2018; 3. ALEX FERREIRA DE ANDRADE, CPF 259.401.488-59, ciência
em 16/10/2018; 4. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, CPF: 613.408.806-44, ciência
em 05/11/2018; 5. LEONARDO MEIRELLES, CPF: 265.416.238-99, ciência em 19/10/2018; 6.
LEANDRO MEIRELLES, CPF: 336.159.598-33, ciência em 05/11/2018; 7. PEDRO ARGESE
JUNIOR, CPF: 033.756.918-58, ciência em 11/10/2018; 8. RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ,
CPF: 329.334.438-05, ciência em 15/10/2018; 9. WALDOMIRO DE OLIVEIRA, CPF:
253.798.098-04, ciência em 19/10/2018; e 10. ESDRA DE ARANTES FERREIRA, CPF:
259.541.118-71, ciência em 05/11/2018.
Por isso, a 2a Turma da DRJ/RJO, acórdão no 12-107.068, declarou a revelia para os
autuados acima citados, incluindo a contribuinte, na forma determinada pelo art. 54, do Decreto no
70.235/72.
Ademais, a decisão de piso negou provimento à impugnação de Alberto Youssef
e declarou a revelia do contribuinte e dos responsáveis, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os
requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Diligência. Perícia. Desnecessária. Indeferimento
Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua realização revele-se
prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade
julgadora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
Decadência. Prazo Quinquenal. Contagem.
Não havendo pagamento; ou comprovadas as hipóteses de dolo, fraude ou
simulação; conta-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 4134
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

Administrador. Infração à Lei. Responsabilidade Solidária.
Por ser administrador de fato e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser
responsabilizado solidariamente com a pessoa jurídica por tributos que deixaram
de ser retidos e recolhidos, em razão do ilícito perpetrado, mas que, de ofício,
foram constituídos com multa qualificada.
Responsabilidade Tributária. Solidariedade. Interesse Comum.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias, as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
Responsabilidade Solidária. Totalidade do Crédito.
A sujeição passiva solidária atribuída a terceiros responsáveis refere-se à
totalidade do crédito tributário, sendo este composto pelo tributo, multa e juros,
não havendo espaço para proporção, redução ou exoneração, com base em
critérios de pessoalidade ou participação no delito fiscal.
Fraude. Multa Qualificada.
A multa qualificada deve ser aplicada quando há prova robusta de que o sujeito
passivo, mediante artifício doloso, evitou o pagamento dos tributos devidos.
Em recurso voluntário, o responsável solidário Alberto Youssef ratifica os exatos
termos de sua defesa anterior. Ao final, requer:
(...) seja conhecido e provido o presente recurso voluntário para que seja
reformada a decisão recorrida e, consequentemente, reconhecida a nulidade e
insubsistência do auto de infração, com fundamento nos argumentos acima
lançados, afastando-se as exações e os vínculos neles contidos.
Não sendo acolhidos os argumentos acima para efeito de invalidar o lançamento
fiscal, reitera-se o pedido formulado na impugnação a fim de que seja
convertido o julgamento em diligência para que seja ouvida a Força Tarefa da
Operação Lava Jato no Paraná sobre a natureza (líder, sócio ou mais um cliente)
e efetividade da participação do Sr. Alberto Youssef nas específicas operações
da BOSRED indicadas no lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Declinação de competência para julgamento do IRRF
Trata-se de crédito tributário de IOF (e de IRRF) constituído em decorrência de
operações de câmbio consideradas fraudulentas, acompanhado de multa de ofício qualificada e
agravada de 225%, e de juros de mora; referente a fatos geradores ocorridos no ano calendário de
2013; em valor total de R$48.369.363,51 para o auto de infração de IOF; e em valor total de
R$104.241.696,83 para o auto de infração de IRRF.
Fl. 4135
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

A motivação do auto de infração do IRRF foi:
BASE LEGAL – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
40 As remessas para o exterior para o pagamento pela aquisição de mercadorias
não estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
41 As importações não existiram e os fechamentos dos contratos de câmbio
simulados tiveram apenas o objetivo de evasão de divisas. As operações de
câmbio fraudulentas, mas que efetivamente foram efetuadas, não estão
amparadas pela não incidência do imposto de renda na fonte por não
configurarem aquisição de mercadorias, tratando-se de pagamento sem causa.
42 Deste modo, as remessas para o exterior, objeto da presente ação fiscal,
sujeitam-se à incidência, exclusivamente na fonte, conforme determinado no
Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza - RIR/99), a saber:
Seção II
Pagamento a Beneficiário não Identificado
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado ressalvado o disposto em normas
especiais (Lei no 8.981, de 1995, art. 61). (grifamos)
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa
(Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o). (grifamos)
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o). (grifamos)
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 3o). (grifamos)
Capítulo V
Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior Seção I Contribuintes
Art. 682. Estão sujeitos ao imposto na fonte, de acordo com o disposto neste
Capítulo, a renda e os proventos de qualquer natureza provenientes de fontes
situadas no País, quando percebidos:
I - pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 97, alínea "a");
Seção I
Retenção do Imposto
Responsabilidade da Fonte
Fl. 4136
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo
disposição em contrário (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei no
7.713, de 1988, art. 7o, § 1o).
(...)
Responsabilidade da Fonte no Caso de não Retenção
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda
que não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
Reajustamento do Rendimento
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue,
será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se
referem os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o, e Lei
no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o). (grifamos)
Para o cálculo do reajustamento do rendimento determinado pelo artigo, acima
citado, aplica-se a seguinte fórmula conforme determinado no art. 64 da
Instrução Normativa RFB no 1500, de 29/10/2014:
Art. 64. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue,
é considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto, sobre o qual recai o imposto.
§ 1o Para reajustamento da base de cálculo aplica-se a seguinte fórmula: (...)
De ofício, propõe-se a análise de preliminar relacionada à competência para
julgamento do IRRF, diante Regimento Interno do CARF, Portaria MF no 343/2015, que, no Anexo
II, art. 2o, prescreve:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de
antecipação do IRPJ, ou se referir a litígio que verse sobre pagamento a
beneficiário não identificado ou sem comprovação da operação ou da
causa; (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB), quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos
elementos de prova; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 4137
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da
legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e
ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mediante regime único de arrecadação (Simples- Nacional);
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
VII - tributos, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não
incluídos na competência julgadora das demais Seções.
Não há hipótese de julgamento do IOF pela 1a Seção de Julgamento do CARF,
sequer como tributo reflexo do IRPJ ou baseado em mesmo procedimento fiscal.
Por sua vez, o IOF é de competência exclusiva da 3a Seção, conforme o anexo II,
art. 4o, VII:
Art. 4o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação referente a: (...)
VII - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários (IOF);
Por conseguinte, cabe conhecimento desta Turma apenas da matéria relacionada
ao auto de infração do IOF.
Logo, cabe declinar a competência para a 1a Seção de Julgamento do CARF da
matéria relacionada ao auto de infração de IRRF.
Ressalte-se que a declinação de competência nos termos aqui propostos já foi feita
no Processo n° 16004.720189/2011-11, em que a 1a Seção declinou a competência do IOF para a
3a Seção, julgando apenas a matéria relacionada ao imposto de renda, como se vê no acordão n°
9101-004.207, de 4 de junho de 2019:
Ementa
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
COMPETÊNCIA. IOF. 3a SEÇÃO DE JULGAMENTO.
Cabe declinar competência para a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais em relação à matéria devolvida que trata de IOF, nos termos do
Regimento Interno do CARF (RICARF), Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
Anexo II, art. 2o.
Relatório
Fl. 4138
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

São recursos especiais interpostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
("PGFN", e-fls. 1385/1396) e por VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A AÇÚCAR
E ÁLCOOL ("Contribuinte", e-fls. 1507/1525), em face do Acórdão no 1401-
001.367, da sessão de 04 de fevereiro de 2015 (e-fls. 1261/1347),
complementado pelo Acórdão de Embargos no 1401-001.567 (e-fls. 1371/1382),
da sessão de 02 de março de 2016, proferidos pela 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da Primeira Seção de Julgamento, no qual foi dado provimento parcial
ao recurso voluntário, para afastar no IRPJ e CSLL a glosa de despesas relativa
aos valores utilizados para o AFAC (Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital) e afastar as multas isoladas por insuficiência de recolhimento de
estimativa mensal, e no IOF os valores utilizados para o AFAC.
Voto
A respeito do recurso especial da Contribuinte, cabe apreciar preliminar de
ofício, sobre competência para julgamento.
Isso porque o atual Regimento Interno do CARF (RICARF), Portaria MF no
343, de 09/06/2015, dispõe, no Anexo II, art. 2o:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de
antecipação do IRPJ, ou se referir a litígio que verse sobre pagamento a
beneficiário não identificado ou sem comprovação da operação ou da causa;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB), quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos
elementos de prova; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da
legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e
ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mediante regime único de arrecadação (Simples- Nacional);
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
VII - tributos, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não
incluídos na competência julgadora das demais Seções.
Fl. 4139
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

Como se pode observar, não há qualquer menção ao IOF, em especial no inciso
IV, que tratou de especificar, um a um, os tributos reflexos do IRPJ que seriam
da competência da 1a Seção: CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI e CPRB.
Vale dizer que, no RICARF anterior (Portaria MF no 256, de 2009), a redação
do inciso IV não trazia tal detalhamento, aduzindo somente que seria
competência da 1a Seção os demais tributos e o Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), quando procedimentos conexos, decorrentes ou reflexos:
IV - demais tributos e o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), quando
procedimentos conexos, decorrentes ou reflexos, assim compreendidos os
referentes às exigências que estejam lastreadas em fatos cuja apuração serviu
para configurar a prática de infração à legislação pertinente à tributação do
IRPJ;
Por isso, a decisão recorrida foi proferida no âmbito da 1a Seção, vez que se se
encontrava sob a vigência do RICARF anterior.
Em seguida, o Processo n° 16004.720189/2011-11 seguiu para julgamento do IOF
na 3a Turma da CSRF, conforme acórdão n° 9303-012.912, de 18 de fevereiro de 2022:
Ementa
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou Relativas
a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
DISPONIBILIZAÇÃO E/ OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA
PESSOA JURÍDICA.
A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contrato escrito e sob a forma de conta-
corrente híbrida, mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou
transferidos, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra decisão
tomada no acórdão no 1401-001.367, de 04 de fevereiro de 2015 (e-folhas 1.261
e segs), integrado pelo acórdão de embargos no 1401-001.567, de 02 de março
de 2016, que receberam, respectivamente, as seguintes ementas: (...)
O processo foi encaminhado à Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais que, por meio da decisão proferida por meio do acórdão no 9101-
004.207, de 04 de junho de 2019, declinou competência da matéria de que ora
se cuida, lastreada nos seguintes fundamentos. (...)
Voto
Percebe-se, pois, que a decisão tomada na instância a quo não identificou o
mútuo com base em simples lançamentos contábeis registrados em contas-
correntes mantidas por empresas de um mesmo Grupo Econômico. Seguindo
precisamente a mesma orientação observada pelos Colegiados prolatores das
decisões paradigma, a Turma recorrida atentou-se à motivação por de trás dos
aportes financeiros realizados pela empresa controladora em favor das
controladas, chegando à conclusão que o Fisco havia demonstrado de forma
Fl. 4140
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

consistente que as transferências de recursos se enquadram dentro do conceito
de operação de mútuo.
E, de fato, é de se observar que não se tratou de um ato discricionário da
autoridade fiscal responsável pelo procedimento, que, deliberadamente,
“escolheu” qual “das duas modalidades contratuais previstas no direito civil
estava sendo implementada”. Significa dizer que a decisão recorrida não
confrontou nenhuma das premissas adotadas pelas decisões paradigma. Muito
pelo contrário. Seguindo o mesmo entendimento de que a simples
movimentação de recursos em conta-corrente compartilhada por empresas do
mesmo Grupo Econômico não representava, de per si, operação de mútuo,
avançou na análise dos fatos apurados pela Fiscalização Federal e reconheceu o
mútuo em relação àquelas operações que comprovadamente reuniam as
características de operações com essa natureza.
Com base nisso, entendo que o recurso especial interposto pelo sujeito passivo
não deve ser admitido.
Portanto, voto por declinar a competência para julgamento do IRRF para a 1a
Seção de Julgamento do CARF.
Recurso Voluntário do responsável solidário Alberto Youssef
O recurso voluntário do responsável solidário Alberto Youssef reúne os
pressupostos legais de interposição, dele, tomo conhecimento.
Conforme relatado, a fiscalização tem como fundamento os documentos coletados
por autoridade policial federal, em sede do inquérito policial (IPL) no 1.041/2013, constante dos
autos do processo judicial no 504.9557.14.2013.404.7000, e em fatos expostos na denúncia
formulada pelo Ministério Público Federal em desfavor de Alberto Youssef e outros, constante
do processo judicial no 502.5699.17.2014.404.7000, ambos em curso na Subseção Judiciária de
Curitiba/PR da Justiça Federal, no contexto das Operações Lava Jato e Bidone.
Os processos judiciais mencionados relatam a atuação de organização criminosa
constituída para, dentre outros objetivos, remeter ilicitamente valores ao exterior mediante a
contratação de câmbio para pagamento de importações fictícias de mercadorias, realizada por
empresas supostamente controladas pela organização criminosa:
Esta denúncia decorreu de investigação que visou apurar diversas estruturas
paralelas ao mercado de câmbio, abrangendo um grupo de doleiros com âmbito
de atuação nacional e transnacional.
Foram identificados ao menos quatro grandes núcleos. A presente imputação
diz respeito às condutas delitivas praticadas principalmente pelo núcleo
criminoso liderado pelo denunciado YOUSSEF, dando origem àquilo que se
intitulou “OPERAÇÃO BIDONE”.
(...)
Por fim, recentemente, os doleiros têm se valido de uma nova forma de evasão
de divisas, por meio de contratos de câmbio, supostamente realizados para o
pagamento de importações. Os doleiros se valem de uma falha nos sistemas de
controle, pois as Instituições Financeiras e as Corretoras de Valores não
Fl. 4141
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

precisam mais pesquisar junto ao SISCOMEX, ao realizar um contrato de
câmbio, se realmente existiu aquela importação que justificaria a realização de
um contrato de câmbio.
Assim, os doleiros criam empresas de fachada, que supostamente realizam
importações de mercadorias no Brasil. Criam, também, empresas offshore, que
supostamente enviariam mercadorias ao Brasil, abrindo contas no exterior, em
nome destas empresas offshore, para receber os valores das supostas transações
internacionais. Com isto, as empresas brasileiras de fachada simulam uma
importação das empresas offshore, fabricando invoices e conhecimentos de
transporte para dar aparência de legalidade, assim como contratos simulados
entre a suposta importadora e a exportadora. Como não há padronização nas
normas de controle, atualmente sequer necessitam apresentar a Declaração de
Importação. Com base em tais documentos falsos, apresentam informações
falsas à Instituição financeira e realizam contrato de câmbio sob a falsa rubrica
de importações, quando, em verdade, trata-se de mera simulação com o fim de
enviar valores ao estrangeiro. O dinheiro é, então, remetido para a conta no
exterior, como se fosse um contrato de câmbio vinculado a uma importação
realizada.
Abaixo, o esquema gráfico da Operação Lava Jato com destaque para as ações
que caracterizaram a Operação Bidone:

A atuação no esquema de fraude do contribuinte envolve os seguintes fatos:
Fl. 4142
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

21 O Ministério Público Federal na denúncia, ora analisada, elaborou itens
específicos para as empresas que, conforme consta, realizaram operações de câmbio
fraudulentas e, consequentemente, evasão de divisas. Transcrevemos na íntegra o
subitem (iv) Bosred Comércio e Serviços de Eletrônicos Ltda:
“Por intermédio da empresa Bosred, o denunciado YOUSSEF e os
denunciados LEONARDO, LEANDRO, PEDRO, ESDRA, RAPHAEL e CARLOS
ALBERTO, agindo em concurso e com unidade de desígnios, efetuaram 320
operações de câmbio não autorizados, sonegando informações que deveriam prestar
e prestando informações falsas, com o fim de promover evasão de divisas do País,
tendo, assim, promovido, sem autorização legal, a saída de divisas para o exterior
(mais especificamente para a China, Hong Kong e Países Baixos) no montante de R$
23.415.700,73, por meio de 320 contratos de câmbio fraudulentos. Referidos
contratos estão descritos, de maneira pormenorizada, na Tabela A, (com a data do
evento, natureza do fato, número do contrato, instituição que realizou o contrato de
câmbio, a empresa que supostamente recebeu os valores no exterior, o país em que
dinheiro foi enviado e o valor da importação, em dólares) anexa à presente denúncia,
que passa a fazer parte integrante desta.
A empresa Bosred foi constituída em 22.12.2006, possui capital social de R$
800 mil (desde 26.04.2013) e está situada na Rua Neves Paulista, 237, Vila Mazzei,
São Paulo-SP, (desde 03.08.2012). Entre 02.08.2011 e 03.08.2012, o endereço da
sede da empresa era Av. Júlio Buono, 1947, sala 2, Vila Gustavo, São Paulo-SP,
mesmo endereço utilizado pelas empresas RMV & CVV e HMAR (mudando apenas o
número da sala em relação a esta última). Ademais, em tal endereço fica um imóvel
incompatível com o porte da empresa Deve-se destacar que, em 05.08.2011, por e-
mail, o denunciado LEONARDO (dubay 888, dubay66@hotmail.com) envia para
LEANDRO
(leandro_meirelles@hotmail.com)
mensagem
“vamos
nos
profissionalizar”, indicando a seguir uma “lista nova” de empresas e “contas para
ted” a serem utilizadas na prática dos crimes, entre as quais a conta da JFJR
Comércio de Alimentos, que é o nome antigo da Bosred.
Ademais, a empresa Bosred declarou-se inativa nos anos-calendário 2009 e
2010 perante a Receita Federal do Brasil. Não bastasse, referida empresa não
apresenta registro de operações de importação no período de janeiro de 2009 a
dezembro de 2013, mesmo porque não possuía habilitação ativa da Receita Federal
para operar ao comércio exterior no período.
Nada obstante, a empresa realizou 320 contratos de câmbio de importação
simplificado, sob a falsa rubrica de “importação-Câmbio Simplificado”,
supostamente amparados em um contrato de importação com diversas empresas no
exterior. Porém, conforme visto, nenhuma destas importações existiu de fato. Diversas
das importações ocorreram, inclusive, com a empresa RFY IMP EXP LTD, que,
conforme será visto, é uma offshore em nome do denunciado LEONARDO. Destaque-
se que, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013, a RFY não apareceu nem
com exportadoras para o Brasil nem como importadoras de produtos exportados pelo
Brasil, segundo sistemas de Aduana.
Assim, por intermédio das referidas importações fictícias e valendo-se dos
contratos de câmbio contendo informações falsas, sob a falsa rubrica de “Importação
– Câmbio Simplificado”, os denunciados evadiram R$ 23.415.0700,73”.
Fl. 4143
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

22 Não consta nenhuma declaração de importação registrada em nome da
BOSRED no período de janeiro a dezembro de 2013. Embora não tenha efetuado
nenhuma importação, essa empresa firmou centenas de contratos de câmbio.
23 Os recursos depositados nas contas correntes da mencionada empresa foram
remetidos para o exterior por meio de contratos de câmbio para pagamento de
importações inexistentes, caracterizando o crime de lavagem de dinheiro transnacional
e crimes contra o sistema financeiro nacional, conforme o MPF.
O auto de infração aponta a falta de recolhimento de IOF-Câmbio, referente às
remessas de recursos para o exterior, efetuadas no ano-calendário 2013, representando, portanto,
operações de câmbio, ocultadas por operações de importação inexistentes, uma vez que não
houve nenhuma aquisição de mercadorias de origem estrangeira. Restou claro que a finalidade
foi unicamente a de evasão de divisas. A BOSRED simulou diversas importações com a Rfy
Imp. Exp. Ltd., empresa controlada pela organização criminosa e que não existe de fato.
Além da aplicação da multa de ofício qualificada, a multa de ofício foi agravada
em 50%, ante a ausência de atendimento do contribuinte aos elementos solicitados pela
fiscalização, conforme disposto no inciso I, do § 2o, do art. 44, da Lei no 9.430/96.
Em decorrência da participação em organização criminosa relacionada à evasão
de divisas, foram nomeados sujeitos passivos solidários mediante lavratura dos competentes
termos de sujeição passiva solidária, com base no art. 124, I e art. 135, III, do CTN, as seguintes
pessoas físicas: Alberto Youssef, considerado como o líder da organização criminosa, pois
coordenava as atividades dos outros denunciados e era o responsável por todas as decisões,
Leonardo Meirelles; Esdra de Arantes Ferreira; Leandro Meirelles; Pedro Argese Junior;
Raphael Flores Rodriguez; Carlos Alberto Pereira da Costa e Waldomiro de Oliveira.
Foi nomeada solidária a pessoa jurídica TOV Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários Ltda. em Liquidação, instituição financeira responsável por operar o câmbio
sem a vinculação/apresentação das devidas Declarações por parte da Bosred, com fundamento no
art. 121, 124, II e 128, do CTN c/c art. 6o, parágrafo único da Lei no 8.894/94. Isso porque:
64 Segundo informações constantes no sitio do Bacen na Internet, a TOV, entre
jan/2013 e mar/2014, celebrou 20.552 contratos de câmbio destinados a
pagamentos de importações, sob as mais variadas naturezas, que somaram USD
1.005 milhões.
65 O ofício 560/2015-BCB/Decon, que informou a Receita Federal acerca de
indícios de irregularidades apurados em atividade de fiscalização executadas
pelo Bacen, aduz que entre jan/2013 e mar/2014 a TOV fechou 3.899 contratos
de câmbio, que totalizaram USD 270,02 milhões, sem comprovação, em valor
compatível, de registro de Declarações de importação ou de repatriação de
divisas no prazo regulamentar. As remessas para pagamento de importações,
sem que tenha havido a nacionalização de mercadorias, representou 27% de
todos os contratos.
66 Nos dados recebidos do Banco Central do Brasil em atenção à Requisição de
Movimentação Financeira expedida pela Receita Federal, verificamos que entre
24/10/2012 e 14/03/2014, a TOV CORRETORA fechou 975 contratos de
câmbio com as empresas BOSRED, HMAR, RMV & CVV e PIROQUÍMICA,
Fl. 4144
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

sob a rubrica de pagamento de importações de bens, que alcançaram US$
74.984.377,29.
Feita a síntese do processo, passa-se a seguir à análise dos argumentos do recurso
voluntário.
Nulidade por preterimento do direito de defesa (inteligência do art. 10, IV e 59, II do
Decreto n° 70.235/1972) e nulidade do auto de infração por violação do art. 10, III do
Decreto n° 70.235/1972
O Recorrente aponta nulidade do auto de infração sob a alegação de que houve
preterimento do direito de defesa e do contraditório, pois não houve oportunidade de participar
no curso da ação fiscal. Alega ainda que recebera os autos de infração e TVF em formato de
DVD.
Não há razão no argumento, porquanto é sabido que o procedimento fiscalizatório
tem natureza inquisitorial, bem como a autoridade fiscal pode lançar de ofício diante de
elementos suficientes para a constituição do fato-jurídico tributário. Nesse sentido, a Súmula
CARF n° 46:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O MPF é instrumento de controle gerencial e administrativo da atividade
fiscalizatória, todavia não suprime a competência legal do agente tributário para fiscalizar os
tributos federais e realizar o lançamento de ofício, que lhe é dada pelo art. 142 do CTN.
A fase litigiosa do procedimento fiscal é instaurada apenas com a impugnação,
conforme consta do art. 14 do Decreto n° 70.235/72, é nessa oportunidade que é instalado o
contraditório e a ampla defesa:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, como bem salientado pela decisão de piso:
A participação do contribuinte ou responsável no curso da ação fiscal (antes da
ciência do Auto de Infração) não é condição necessária para validade do
lançamento, podendo eventualmente ocorrer a juízo da autoridade autuante. De
fato, no âmbito do processo administrativo tributário, e em analogia ao processo
penal, a auditoria-fiscal é a fase inquisitorial que, antecedendo a fase
contenciosa do procedimento, não se rege pelo princípio do contraditório e da
ampla defesa, pois se destina à investigação, à coleta de informações e de
elementos de prova para a formação da convicção da Autoridade Fiscal a
respeito da ocorrência, ou não, do fato gerador do tributo e de infrações
Fl. 4145
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

porventura existentes. O encerramento desta fase com a lavratura do auto de
infração propicia, com a ciência do contribuinte ou responsável, a fase
contenciosa, esta sim plenamente regida pelo princípio do contraditório e da
ampla defesa, ou de modo mais amplo, do devido processo legal.
A corroborar esse entendimento está o fato de que a auditoria-fiscal, em certos
casos, pode ser reduzida ao mínimo, dispensando qualquer fiscalização externa
para efetuar o lançamento tributário e, então, o Fisco autua o contribuinte sem
diligenciar em seu estabelecimento e sem intimá-la previamente, desde que
disponha dos elementos de prova para tanto, como acontece nas autuações
decorrentes do simples exame de declarações (Declaração de Ajuste Anual de
Pessoa Física - DIRPF, ou Declaração de Contribuições e de Tributos Federais
da Pessoa Jurídica - DCTF) em cotejo com dados disponíveis nos sistemas
informatizados.
Em conclusão, cabe aos Auditores da Receita Federal provar a ocorrência do
fato gerador e demais circunstâncias necessárias à constituição do crédito
tributário, e demonstrar os fatos que responsabilizam solidariamente terceiros.
O princípio do contraditório autoriza ao contribuinte ou a responsável autuado
mediante Impugnação desconstituir a exigência ou solidariedade imputada
atacando as provas colhidas. Portanto, os requisitos inerentes ao contraditório e
à ampla defesa são observados com a ciência integral dos autos de infração e do
Termo de sujeição passiva, contra os quais o contribuinte ou responsável pode
deduzir defesa. A disputa daí derivada é apreciada na análise de mérito, não
podendo redundar em nulidade.
Por outro lado, tampouco houve cerceamento de defesa, pois o Recorrente teve acesso
ao inteiro teor do processo ainda dentro do prazo de impugnação, por meio de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE).
Sustenta o Recorrente a ausência de descrição da conduta específica que levasse a
conclusão que seria administrador de fato ou devedor solidário da autuada, bem como a
descrição equivocada do evento tributário, não havendo adequação do fato a norma e via de
consequência erro na capitulação legal da exigência fiscal e do vínculo apontado.
Ao contrário do que sustenta, a autuação descreve de forma clara e pormenorizada
os motivos pelos quais a autoridade fiscal imputou ao Recorrente a responsabilidade solidária,
por meio de juntada aos autos das provas dos vínculos entre o contribuinte e responsáveis, com
base em depoimentos, delações prestadas no bojo de procedimentos criminais e contratos de
câmbio.
Ademais, não vislumbro outras nulidades no lançamento tributário, por restarem
atendidos os requisitos fixados no art. 142 do CTN, combinado com os art. 10 e 59 do Decreto n°
70.235/1972, verbis:
CTN
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
Fl. 4146
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto no 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura.
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (...)
Do exposto, conclui-se que a autuação está fundamentada nos dispositivos legais
que a regem e a descrição dos fatos já conduz às situações jurídicas que desencadearam o
lançamento, pois a narração é clara, não deixando qualquer dúvida quanto ao fato imputado, o
que permitiu ao Recorrente identificar o fundamento da exigência fiscal.
Comprovou-se que o Recorrente foi intimado de todos os atos, bem como foi
exercido o amplo direito de defesa mediante contraditório regularmente instaurado, tendo sido
ofertada a impugnação ao lançamento e apresentado o presente recurso voluntário.
Outrossim, restando o enquadramento legal e a descrição dos fatos aptos a
permitir a identificação da infração imputada ao sujeito passivo, e estando presentes nos autos
todos os documentos que serviram de base para a autuação sob exame, não há que se falar em
cerceamento de defesa.
Enfim, devem ser afastados os argumentos deste tópico.
Uso da prova emprestada
Alega o Recorrente que os autos de infração são nulos em decorrência de vício na
coleta da prova, pois não há decisão judicial que autoriza o compartilhamento (prova
emprestada) de dados entre Polícia Federal e Receita Federal, e que a Fiscalização está baseada
em documentos coletados em sede de inquérito policial e em fatos expostos na denúncia.
Fl. 4147
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

De fato, a autoridade fiscal utilizou depoimentos, interrogatórios e documentos
colhidos no âmbito da operação lava jato, por ter relevância e pertinência com as infrações
fiscais lançadas, contudo tal arcabouço probatório foi tornado público pelo Poder Judiciário.
No TVF, a fiscalização citou as fontes e juntou todos os documentos
mencionados, para a partir da ciência do auto de infração, abrir-se a oportunidade do
contraditório e da ampla defesa.
Por isso, não há fundamento para reconhecimento de nulidade.
Decadência
Alega o Recorrente que o IOF em cobrança sujeita-se ao lançamento por
homologação e, por isso, que deve ser aplicada a regra geral do art. 150, §4° do CTN.
O art. 150, §4o, do CTN, in fine, prescreve: “§ 4o Se a lei não fixar prazo a
homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo
sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.”
Dessarte, a decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pela
regra geral do art. 150, §4°, do CTN, apenas quando se tratar de tributo sujeito a lançamento por
homologação e o contribuinte tiver realizado o respectivo pagamento parcial antecipado e sem
que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Consequentemente, havendo dolo,
fraude ou simulação, o prazo decadencial deve ser contado, segundo a regra prevista pelo art.
173, I, do CTN.
Nesse sentido, o CARF já se pronunciou em súmula:
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Há nos autos provas robustas de que o contribuinte e os responsáveis praticaram
atos simulados e dolosos, com o intuito de ocultar operações e evitar o recolhimento de tributos,
razão pela qual é afastada a aplicação do art. 150, §4o, primeira parte, do CTN, fazendo incidir o
art. 173, I, do mesmo diploma legal. Portanto, a decadência deve ter como termo inicial, o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
O fato gerador mais antigo ocorreu em 19/02/2013, com prazo inicial de
contagem em 01/01/2014, encerrando-se em 31/12/2019. A ciência do auto de infração foi em
11/10/2018, em respeito, portanto, ao prazo de 5 anos.
Nessa toada, não houve decadência de nenhum dos fatos geradores postos no auto
de infração.
Erro na identificação do sujeito passivo e ilegitimidade passiva por inexistência de
solidariedade e responsabilidade, art. 124, I, 135, III do CTN
Fl. 4148
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

A base legal da responsabilização solidária do Recorrente são os art. 124, I e o art.
135, III, do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Sustenta o sujeito passivo que não era chefe de organização criminosa.
Todavia, não há como refutar a hipótese de comando da fraude perpetrada
consistente em simular importações com fim de ("lavar" e) remeter recursos (ilícitos) para o
exterior e, assim, promover a ilicitude fiscal da qual trata estes autos. Observa-se que havia pelo
Recorrente o uso livre das empresas para as operações que viabilizavam os ilícitos, seja emitindo
notas fiscais ideologicamente falsas, seja transferindo recursos para o exterior, seja para
operações bancárias.
Conforme relato do Ministério Público Federal, no item 3 - Da evasão de divisas
mediante importações fraudulentas do capítulo III:
O denunciado YOUSSEF, agindo em concurso e unidade de desígnios com os
denunciados LEONARDO, LEANDRO, PEDRO, ESDRA, RAPHAEL e CARLOS
ALBERTO, comandou e realizou, de modo consciente e voluntário, entre junho de
2011 (pelo menos) e 17.03.2014, saídas de divisas do Brasil para o exterior, no valor
de U$ 444.659.188, por meio de 3.649 operações de câmbio, envolvendo as empresas
BOSRED SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME, HMAR CONSULTORIA
EM
INFORMÁTICA
LTDA-ME,
LABOGEM
S/A
QUÍMICA
FINA
E
BIOTECNOLOGIA,
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
LABOGEN S/A, PIROQUIMICA COMERCIAL LTDA – EPP E RMV & CVV
CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA – ME, assim como as empresa
offshore DGX IMP. AND EXP. LIMITED e a empresa RFY IMP. EXP. LTD,
mediante realização de 3.649 contratos de câmbio com a sonegação de informações
que deveria prestar, assim como a prestação de informações falsas e diversas daquelas
que deveriam prestar, conforme tabela abaixo.

(...)
Fl. 4149
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

O esquema para a evasão de divisas se dava de maneira bastante organizada,
estruturada e de maneira transnacional. Inicialmente, verificou-se que YOUSSEF
criou por intermédio de seus subordinados, empresas offshore no exterior, para
justificar supostas importações de mercadorias para o território nacional. Assim,
restou claro, conforme será analisado com mais detalhes, que YOUSSEF criou ao
menos as empresas DGX IMP. AND EXP. LIMITED e a empresa RFY IMP. EXP.
LTD.
Após, o denunciado YOUSSEF se utilizou de empresas que dominava, no
território nacional, em nome de seus subordinados, sobretudo as empresa (i) BOSRED
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME, (ii) HMAR CONSULTORIA EM
INFORMÁTICA
LTDA
ME,
(iii)
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS LABOGEN S/A, (iv) LABOGEN S/A QUÍMICA FINA E
BIOTECOLOGIA; (v) INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
LABOGEN S/A; E (iv) PIROQUÍMICA COMERCIAL LTDA –EPP. O próprio
denunciado LEONARDO confirmou que YOUSSEF se valia das contas das
empresas Labogen Química, Indústria Labogen, Piroquímica, Hmar e RMV
CCV para evasão de divisas por meio de importações fictícias, mediante
pagamento de comissão de 1%, o que era de conhecimento dos denunciados
PEDRO e ESDRA.
Estas empresas simulavam contratos de importação com empresas offshore de
fachada acima mencionadas (DGX IMP. AND EXP. LIMITED e RFY), além de
outras empresas utilizadas pela organização criminosa, emitindo, quando necessário,
invoices e conhecimentos de transportes falsos. Algumas vezes, visando dar aparência
de legalidade, os denunciados simulavam contratos entre empresas brasileiras e
estrangeiras, visando justificar, sobretudo para as instituições financeiras estrangeiras,
a realização das transferências internacionais. Assim, por exemplo, o contrato entre as
empresa nacional KFC Hidromessemadura Ltda e a estrangeira Asia Wide
Engineering Limited, no valor de US$ 8,32 milhões, a Malga Engenharia Ltda e a
Legend Win Enterprises Limited, no valor de US$ 11 milhões e a Piroquímica
Comercial Ltda (nacional) e a RFY Import & Export Ltda (estrangeira), no valor de
US$ 2,05 milhões. Vale destacar que o denunciado LEONARDO assina como
presidente de todas as empresas estrangeiras, com exceção da RFY, em nome do
denunciado LEANDRO.
Há nos autos tabela indicando o fechamento de exportações por semana (em um
total de oito semanas), em que há indicação do valor da TED sem e com contrato. No
caso de haver contrato, há uma comissão de 0,5 ou 0,4% do valor. Esta comissão é
referente ao valor pago pela utilização de empresas que supostamente enviariam as
mercadorias no exterior, havendo menor risco de haver problemas com instituições
financeiras internacionais.
Com base nesta documentação falsa, que indicavam uma suposta importação de
produtos, a organização criminosa realizava contratos de câmbio simplificados com
diversas corretoras.
Os denunciados, então, fechavam o contrato de câmbio, cujos valores eram
recebidos, no exterior, nas contas gerenciadas pela organização criminosa em nome da
DGX IMP. AND EXP. LIMITED e RFY IMP. EXP. LTDA. Na china e em Hong
Kong.
Porém, em verdade, este dinheiro que era enviado pelas supostas importadoras
brasileiras para as supostas exportadoras – em verdade, ambas as postas eram
Fl. 4150
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

dominadas por YOUSSEF e seus subordinados – acaba evadido do território nacional,
por meio de contratos de câmbio fraudulentos – pois baseados em documentos falsos e
importações inexistentes. Os valores. Então, poderiam transferidos para as contas dos
clientes da organização criminosa.
Conforme será descrito em tópico apartado, a maioria das empresas
supostamente importadoras não possuíam autorização para atuar no Comércio
Exterior, pois não possuíam habilitação no SISCOMEX. Também, não há
registro de importação ou Declaração de Importação na Receita Federal em
nome de tais empresa, que correspondesse aos contratos de câmbio mencionados,
o que seria essencial para a realização do desembaraço aduaneiro, caso existisse
uma importação efetiva. Não bastasse, há diversos elementos que apontam que
eram empresas de fachada, conforme ser visto em relação a cada empresa.
A origem criminosa dos recursos evadidos pela organização criminosa
comandada pelo denunciado YOUSSEF é diversa: recebia o dinheiro de seus clientes
e o depositava em contas que controlava, em nome de laranjas, muitas vezes com
depósitos em espécies, em valores acima de cem mil reais. Após, fazia o dinheiro
transitar entre várias dessas contas que controlava – por estarem em nome de testas de
ferro ou de laranjas. Em outros termos, até chegar às empresas que simulavam as
importações, havia um complexo sistema de movimentação de valores em nome de
diversas empresas de fachada, mediante depósitos parcelados, depósitos entre
empresas do grupo, bem como depósitos e saques de valores em espécie – muitas
vezes valores acima de cem mil reais – caracterizando também lavagem de capitais,
por meio de ocultação de sua origem ilícita.
Em apertada síntese, a participação dos denunciados pode ser descrita da
seguinte forma: YOUSSEF controlava todas as operações, gerenciando as atividades
dos demais e indicando as contas no exterior em que deveriam realizar os depósitos.
Por sua vez, o denunciado LEONARDO era responsável por fechar os contratos de
câmbio com o auxílio de seu irmão LEANDRO. Os denunciados PEDRO, RAFAEL e
ESDRA cediam as contas e as empresas para as importações fraudulentas, tendo plena
consciência de que seriam utilizadas para tal fim. Para tanto, recebiam comissões que
variavam entre 0,5% a 1% do valor movimentado. Remete-se ao quanto já foi dito,
quando da descrição da participação de cada um dos denunciados na organização
criminosa.
A utilização de importação fraudulenta para a remessa de valores para o
exterior foi constatada por diversos e-mails, que demonstram, inclusive, a direção e
domínio do fato de YOUSSEF de todas as importações e, ainda, a utilização de
documentação fraudulenta para realização de contratos de câmbio, bem como a
participação de todos os demais denunciados.
Restou evidenciado o interesse do responsável solidário nas atividades que deram
origem aos fatos geradores do IOF, conforme disposto no citado artigo 124, I, do CTN, uma vez
que participara efetivamente nas ações delituosas, beneficiando-se das atividades ilícitas.
Dessa forma, houve propósito e parceria na simulação de contratos de câmbio,
amparados em importações inexistentes, sem os devidos recolhimentos do IOF, promovendo
simultaneamente evasão fiscal e evasão de divisas.
Verifica-se que as remessas ao exterior foram realizadas a partir de comandos
efetuados por Alberto Youssef, remunerando a “prestação do serviço” a 1% do valor das
Fl. 4151
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

operações, com pleno conhecimento da ilicitude, da fraude, evidenciando o dolo, a sonegação, a
fraude e o conluio.
Havia também controle geral de Alberto Youssef sobre as operações, o que
justifica não apenas a aplicação do art. 124, I, mas também do art. 135, III, do CTN. O relatório
da fiscalização traduz com clareza os motivos da responsabilidade tributária:
ALBERTO YOUSSEF: considerado pelo MPF o líder da organização
criminosa. Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o responsável
por todas as decisões. Foi o responsável direto por constituir, comandar,
promover, integrar e financiar a organização criminosa.
O MPF apurou, ainda, que: o denunciado YOUSSEF estruturou um sistema
complexo de remessas ao exterior e evasão de divisas, valendo-se de empresas
de fachada e offshores, simulando contratos de importação, visando realizar
contratos de câmbio fraudulentos.
O interesse comum resta demonstrado, não apenas no interesse econômico
aproveitado na situação que constituiu o fato jurídico-tributário em comento neste processo, mas
também pela atuação em conjunto na organização dos esquemas fraudulentos. E ainda,
“Evidenciado o vínculo de fato entre pessoas físicas estranhas ao quadro societário e a empresa
autuada, regular é a atribuição de responsabilidade solidária, por interesse comum nas
situações que se constituíram em fatos geradores das obrigações autuadas.” (CARF, Acórdão
1802-002.210, de 04/06/2014).
Nesse sentido, a lição de Maria Rita Ferragut:
O artigo 124, I e II, do CTN, adota dois critérios para estabelecer o vínculo de
solidariedade passiva entre os devedores: (i) interesse comum na situação que
constitua o fato jurídico tributário; e (ii) designação expressa em lei. Iniciemos com o
interesse comum. Muito embora o direito positivo não tenha elucidado o conteúdo
semântico desse critério, entendemos como sendo a ausência de interesses jurídicos
opostos na situação que constitua o fato jurídico tributário, somada ao proveito
conjunto dessa situação. (Maria Rita Ferragut, Reponsabilidade Tributaria e o
Código Civil de 2002. 3. Ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 80).
Como elementos para caracterização da responsabilidade do art. 135, III, tem-se: a
figura de um administrador de fato das empresas, com poderes de decisão, executor do esquema
da fraude, e as condutas com a atitude dolosa de infração à lei.
Por fim, cabe a aplicação conjunta dos arts. 124, I, e 135, III, do CTN, uma vez
que demostradas suas hipóteses legais de cabimento.
Em suma, há respaldo fático e legal para a manutenção do Recorrente como
devedor solidário, sem qualquer beneficio de ordem.
Incidência do IOF
As operações de câmbio, embora fraudulentas, efetivamente foram efetuadas, não
estando amparadas pela isenção determinada no art. 16, do Decreto no 6.306/2007, que
regulamenta o IOF:
Fl. 4152
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

Art. 16. É isenta do IOF a operação de câmbio:
I - realizada para pagamento de bens importados (Decreto-Lei n° 2.434, de 19
de maio de 1988, art. 6°, e Lei n° 8.402, de 1992, art. 1°, inciso XIII);
Há a incidência do IOF, nos termos dos art. 63 e 64 do CTN:
Art.63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem
como fato gerador:
(...)
II – quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda
nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à
disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou
nacional entregue ou posta à disposição por este;
Art.64. A base de cálculo do imposto é:
(...)
II. quanto às operações de câmbio, o respectivo montante em moeda nacional,
recebido, entregue ou posto à disposição;
Por sua vez, a Lei no 8.894/1994 prescreve:
Art. 5o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos e Valores Mobiliários (IOF), incidente sobre operações de câmbio será
cobrado à alíquota de vinte e cinco por cento sobre o valor de liquidação da
operação cambial.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá reduzir e restabelecer a alíquota
fixada neste artigo, tendo em vista os objetivos das políticas monetária, cambial
e fiscal.
Art. 6o São contribuintes do IOF incidente sobre operações de câmbio os
compradores ou vendedores da moeda estrangeira na operação referente a
transferência financeira para ou do exterior, respectivamente.
Parágrafo único. As instituições autorizadas a operar em câmbio são
responsáveis pela retenção e recolhimento do imposto.
Art. 7o Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.
Já Decreto no 6.306/2007 dispõe:
Art. 2° O IOF incide sobre:
(...)
II - operações de câmbio (Lei n° 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5°);
Art. 3° O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua
o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei n°
5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
Fl. 4153
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

Incidência sobre operações de Câmbio
Art. 11. O fato gerador do IOF é a entrega de moeda nacional ou estrangeira, ou
de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado,
em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à
disposição por este (Lei no 5.172, de 1966, art. 63, inciso II).
Parágrafo único. Ocorre o fato gerador e torna-se devido o IOF no ato da
liquidação da operação de câmbio.
Contribuintes
Art. 12. São contribuintes do IOF os compradores ou vendedores de moeda
estrangeira nas operações referentes às transferências financeiras para o ou do
exterior, respectivamente (Lei n° 8.894, de 1994, art. 6°).
Parágrafo único. As transferências financeiras compreendem os pagamentos e
recebimentos em moeda estrangeira, independentemente da forma de entrega e
da natureza das operações. Responsáveis
Art. 13. São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao
Tesouro Nacional as instituições autorizadas a operar em câmbio (Lei no 8.894,
de 1994, art. 6o, parágrafo único).
As operações de câmbio estão comprovadas por meio dos respectivos contratos
celebrados com corretora que também figura no polo passivo como responsável solidária,
inexistindo qualquer registro das importações mencionadas nos contratos.
Em suma, é incontroversa a ocorrência dos fatos motivadores da autuação,
inclusive a fraude, descaracterizando a hipótese de isenção do IOF, tendo em vista que as
importações não ocorreram de fato.
Multa Qualificada
Cita-se abaixo os fundamentos legais da aplicação da multa qualificada:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
Fl. 4154
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)
Por seu turno, os art. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502/1964 dispõem:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
O dolo está comprovado na conduta específica e intencional dos autuados de
promover ilegalmente remessas de divisas do país para o exterior, ao mesmo tempo com evasão
de tributos devidos, mediante registro em contratos de câmbio de importações inexistentes. Tudo
de forma sistemática e reiterada.
As provas constantes dos autos revelam a prática reiterada, pois segundo o Banco
Central do Brasil, a Bosred realizou remessas financeiras ao exterior em 2013, utilizando-se da
TOV Corretora, totalizando USD 23.302.990,73 ou R$ 50.950.200,03.
O Relatório Fiscal resumiu os fatos que amparam a imputação dolosa às infrações
cometidas:
47 Os fatos narrados ao longo deste termo e confessados pelos autores,
demonstram, à saciedade, a trama desenvolvida com o intuito da remessa ilegal
de recursos para o exterior. Ainda que não tivéssemos conhecimento da
motivação subjacente, os fechamentos de centenas de contratos de câmbio sob
falsas razões denotam claramente a intenção de promover a irregular saída de
divisas do País. As importações não existiram e os atos foram simulados
visando acobertar a evasão de divisas.
48 A BOSRED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRÔNICOS LTDA
simulou diversas importações, cujas mercadorias teriam sido adquiridas de RFY
IMP. EXP LTD. e de outras empresas sediadas em Hong Kong no ano-
calendário de 2013. A RFY não existe de fato e nunca realizou exportações ao
Brasil, conforme pesquisas efetuadas pela Receita Federal. A BOSRED não
Fl. 4155
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

apresenta registro de operações de importação no período de janeiro a dezembro
de 2013.
49 As operações de câmbio para pagamento de importações inexistentes foram
uma prática reiterada durante vários anos. As referidas operações de câmbio não
passaram de uma simulação e não corresponderam ao negócio real, que deveria
ser a importação de mercadorias.
50 A caracterização de atos como simulados deve estar baseada na existência de
dois negócios jurídicos (um real e um aparente) e a intenção.
51 Os atos praticados pela BOSRED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
ELETRÔNICOS LTDA revestem-se da existência dos dois negócios jurídicos e
da intenção: 1) negócio jurídico aparente = operações de câmbio para
pagamento de importações de mercadorias; 2) negócio jurídico real = operações
de câmbio fraudulentas; 3) intenção = evasão de divisas.
52 A BOSRED ao efetuar operações de câmbio simuladas tinha total
conhecimento de que as importações de mercadorias não existiam. Portanto,
agiu com o dolo específico consistente na supressão total dos tributos que
incidem nas operações.
53 O ato formalmente praticado foi a celebração de inúmeros contratos de
câmbio sob a rubrica de "Importação - Câmbio Simplificado", mas o ato real,
volitivo, verdadeira e efetivamente praticado e desejado, foi a evasão de divisas
e a supressão de tributos.
54 Outro motivo para a qualificação e consequente exacerbação da multa é a
constatação de conluio, prevista no art. 73 da Lei no 4.502/64, consistente no
ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer
dos efeitos referidos nos arts. 71 (sonegação) e 72 (fraude), Todos os
envolvidos, sob o comando de ALBERTO YOUSSEF, agiram com unidade de
desígnios visando a lavagem de dinheiro, a sonegação fiscal e a remessa ilegal
de divisas ao exterior.
Conclui-se que a aplicação da multa qualificada atendeu ao princípio da
legalidade.
Impossibilidade do agravamento de multa, ausência de requisitos legais
O agravamento da multa (50% sobre a multa qualificada) decorreu do não
atendimento às intimações, na forma do art. 44, §2o, I, da Lei no 9.430/96:
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488/2007)
No caso em comento, o contribuinte não atendeu às intimações da fiscalização:
(...) O Aviso de Recebimento (AR) do Termo Inicial foi devolvido pelos
correios em 10/12/2014 com a indicação de "Número inexistente" assinalada.
Fl. 4156
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

Enviamos Termo de Intimação aos sócios, reiterando o que fora requerido da
pessoa jurídica. Os documentos foram recebidos, porém não houve resposta.
Tendo em vista a devolução do Termo de Início do procedimento de
fiscalização, enviado por via postal, por não ter sido encontrada a empresa,
resolvemos realizar diligência no endereço registrado no CNPJ, (...), fl.
3812 do TVF.
O agravamento pune a inépcia da contribuinte, o responsável por ser solidário na
forma do art. 124, I, responde por todo o crédito constituído, não havendo diretriz legal para o
agravo direcionado a apenas um dos sujeitos do polo passivo na dependência de sua conduta
específica.
A responsabilidade solidária não se restringe aos tributos exigidos, abrangendo
também as multas imputadas, inclusive a multa de ofício agravada e qualificada, em vista de sua
natureza patrimonial.
Correto também o agravamento da multa de ofício.
Requerimento de diligência
O órgão julgador, a teor do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, pode determinar,
de ofício ou a requerimento do interessado, a realização de diligências ou perícias, mas somente
quando entendê-las necessárias ao seu convencimento, devendo indeferir as prescindíveis ao
julgamento.
Há que se ter em conta, que tais previsões legais não existem com o propósito de
suprir o ônus da prova colocado às partes, mas sim de elucidar questões pontuais mantidas
controversas mesmo em face dos documentos trazidos pelas partes.
As diligências existem para resolver dúvidas acerca de questão controversa
originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para permitir que
seja feito aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às partes
componentes da relação jurídica. Já as perícias existem para fins de que sejam dirimidas questões
para as quais se exige conhecimento técnico especializado, ou seja, matéria impossível de ser
resolvida a partir do conhecimento das partes e do julgador.
Assim, no caso em análise, não cabe diligenciar para coleta de nenhum elemento
do processo judicial como requer o Recorrente, pois o arcabouço probatório que já consta neste
processo é suficiente para assegurar a motivação do lançamento.
Cabe, por fim, referência à Súmula CARF n° 163:
Súmula CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Deve ser indeferido o pedido de diligência.
Fl. 4157
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-012.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720069/2018-75

Conclusão
Do exposto, voto por declinar a competência de julgamento do IRRF para a 1a Seção
de Julgamento do CARF e, em relação ao auto de infração de IOF, negar provimento ao recurso
voluntário do responsável solidário Alberto Youssef.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 4158
DF CARF MF
Original